Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007945-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBINSON CASTRO MIRANDA - CPF: 885.326.741-00 (ADVOGADO), NELSON PIRES JUNIOR - CPF: 061.608.728-42 (AGRAVANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (AGRAVADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (PROCURADOR), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NELSON PIRES JUNIOR

AGRAVADO(S):

SIGMAR MACEIO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO – DEFERIMENTO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA COM PRAZO DE 6 (SEIS) MESES PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO – EXIGIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE APENAS PARA OS CASOS DE RESOLUÇÃO ANTES DO PRAZO PREVISTO PARA TÉRMINO DO CONTRATO – DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL POR BENFEITORIAS IMPLEMENTADAS – INVIABILIDADE – ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO FRENTE A AFETAÇÃO DO
TEMA 1.031
DO STF – DESACOLHIMENTO – SUSPENSÃO EXCLUSIVA DOS PROCESSOS DE
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS
– AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O CASO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

Ao conceder prazo de 6 (seis) meses para a desocupação do imóvel pelo comodatário, se o juízo singular se vale de uma interpretação isolada de determinada norma do instrumento contratual (
parágrafo único
da
Cláusula Quarta
) que deve ser interpretada de forma confluente com a cabeça do respectivo dispositivo contratual, deve o juízo
ad quem
proceder a correção da decisão recorrida a conformar todas as disposições do ajuste.

Assim, se a necessidade de prévia notificação do comodatário com antecedência de 6 (seis) meses restringe-se às hipóteses de resolução unilateral do pacto antes do prazo previsto para o término, tal ônus não pode ser exigido do comodante quando o pedido de retomada da pose do bem foi proposto depois de expirado o prazo certo previsto pelas partes na avença.

Ainda que se possa concluir, ao final da demanda, pela boa-fé do comodatário na implementação de tais benfeitorias e, da eventual necessidade de que estas sejam indenizadas, retenção do imóvel deve ser sempre evitada, por postergar a correção de uma situação processual inconveniente, tornando cada vez mais difícil e tormentosa a solução justa da causa.

Afinal, se de um lado é possível a discussão sobre um eventual direito do comodatário, de outro, a retenção atingirá a esfera patrimonial do comodante que, nessa hipótese, fica impedido de explorar economicamente o bem comodado, causando-lhe prejuízos que inevitavelmente deverão ser indenizados.

A suspensão nacional determinada por ocasião da afetação do Recurso Extraordinário 1.017.365 (
Tema 1.031 do STF
) como representativo de repercussão geral restringe-se às ações cuja controvérsia versem sobre procedimentos administrativos e processos judiciais
relativos à demarcação de terras indígenas
, não podendo atingir ações possessórias que não guardem relação com a matéria constitucional afetada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NELSON PIRES JUNIOR

AGRAVADO(S):

SIGMAR MACEIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
NELSON PIRES JUNIOR
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000234-19.2023.8.11.0020 movida em face de
SIGMAR MACEIO
, a qual deferiu a liminar reintegratória para determinar que a posse da área de 80 hectares do imóvel de matrícula n. 4477 do CRI de Alto Araguaia, ocupada pelo réu com atividade pecuária, seja reintegrada ao autor até o dia 24/07/2023, por força de ajuste contratual, sob pena de expedição de mandado de desocupação forçada e multa de R$10.000,00 para o caso de serem tentados atos turbatórios pelo requerido, ou de imediato no caso de o requerido não estar exercendo atividade pecuária na área – circunstância a ser verificada e certificada por oficial de justiça.

Narra o recorrente que, apesar de ainda estar registrado em nome de
João Norberto Chiavoloni
, o imóvel objeto da ação – que seria constituído em quase que sua totalidade de área de mata (cerrado), sem a formação de pasto para criação de animais – pertence, na verdade, ao autor que o adquiriu em 2012.

Afirma que em razão de residir no Estado de São Paulo e estar concentrando suas forças para outros negócios, sem tempo para administrar o imóvel adquirido, firmou com
Marinho Pereira de Melo
, por indicação de amigos, um contrato de comodato pelo período de cinco anos, com início em 01/02/2018 e término em 01/02/2023.

Registra que, no entanto, em
julho de 2021
o comodatário, Sr.
MARINHO
, informou que um conhecido e amigo seu – quem seja, o ora agravado, Sr.
SIGMAR MACEIO
– também gostaria de ficar em comodato na área do autor, sob o argumento de que este lhe ajudaria na propriedade, informando que era alguém de confiança, o que acabou aceitando.

Anota que ao exigir que fosse formalizado um contrato de comodato entre as partes, o ora agravado, que é advogado, se prontificou a redigir o contrato e encaminhar para as partes por e-mail para assinatura, sendo que entre os dias 28 e 29/07/2021, todos os envolvidos assinaram o instrumento contratual do comodato.

Afirma que, entretanto, o Sr.
MARINHO
precisaria sair do imóvel cedido em comodato, mas o Sr.
SIGMAR MACEIO
– ora agravado – poderia continuar cuidando da área, com o que acabou concordando.

Assevera que, às vésperas da data avençada para o término do pacto, o agravante tentou manter contato com
SIGMAR
para combinar a entrega do imóvel na referida data ou até mesmo para verificar se precisaria de algum tempo a mais para desocupá-lo, tudo na maior boa-fé, porém, jamais o encontrou em seu endereço, nem teve suas ligações e mensagens de
WhatsApp
respondidas.

Pondera que chegou a enviar uma notificação para o endereço do agravado, porém, o Aviso de Recebimento foi devolvido sem o devido cumprimento em razão de o recorrido não atender o carteiro, razão pela qual resolveu notificá-lo por e-mail.

Destaca que, manejada a ação originária com pedido de liminar reintegratória, essa foi deferida em parte para que a desocupação se desse até 24/07/2023, em razão de o
Parágrafo único
da
Cláusula 4a
do contrato de comodato havido entre as partes prever a necessidade de a notificação para desocupação se dar com 6 (seis) meses de antecedência.

Inconformado, sustenta que, na verdade, a citada
Cláusula 4a
estipula a necessidade de notificação com seis meses de antecedência apenas para o caso de o comodante pretender a retomada do imóvel antes do prazo o inicialmente previsto para o término do pacto.

Aduz que, caso a intenção das partes fosse o da exigência da notificação prévia em qualquer hipótese, não faria qualquer sentido fixar um prazo para fim do contrato, até porque, não haveria falar-se na ocorrência de renovação automática, visto que, para tanto, o contrato exigia expressamente a formalização de um aditivo ou de um contrato de renovação.

Argumenta que, além disso, consoante a jurisprudência do STJ, em caso de contrato de comodato com prazo determinado, a mora se opera
ex re
, de maneira que o próprio dia do vencimento é suficiente para constituir o comodatário em mora, sendo dispensável a prévia notificação.

Alega que embora tenha ciência de que o requerido cria gado no imóvel e que, assim, precisará obviamente de um prazo para retirar os animais do local, certo seria que o prazo de aproximadamente 4 (quatro) meses fixados pelo juízo singular revela-se demasiadamente excessivo.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim de que a desocupação da área com a sua consequente reintegração de posse fosse antecipada para no máximo 30 (trinta) dias corridos da ciência do agravado acerca da liminar.

No mérito, requer a confirmação de tal medida.

A liminar foi deferida (ID. n. 164960152),
para determinar que o réu agravado desocupasse a área objeto do contrato havido entre as partes
no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar de sua intimação acerca do teor da decisão, sob pena de
expedição de mandado de desocupação forçada e pagamento de multa de R$10.000,00
, a qual poderá ainda ser majorada em caso de renitência.

Intimado, o recorrido se limitou a interpor o Agravo Interno de ID. n. 165814150, no qual pugnou pela revogação da liminar recursal deferida, assim com o pelo desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pelo comodante autor a ação reintegratória originária.

Intimado, o agravante ofertou as contrarrazões de ID. n. 168507696 ao Interno interposto pelo autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o dono propriedade rural cuja posse se disputa firmou em 01/02/2018 um contrato de comodato de parte da área com a pessoa de
MARINHO PEREIRA DE MELO
(comodatário original), pelo período de cinco anos.

Porém, em
julho de 2021,
o comodatário procurou o comodante recorrente para noticiar que um conhecido e amigo seu – quem seja, o ora agravado, Sr.
SIGMAR MACEIO
– também gostaria de ficar em comodato na área do autor, sob o argumento de que este lhe ajudaria na propriedade, informando que era alguém de confiança, o que acabou aceitando.

Formalizado o contrato escrito mantendo-se o prazo contratual anteriormente ajustado, sendo que nesse interregno o comodatário originário, Sr.
MARINHO
, procurou o comodante autor para comunicar o seu desinteresse na continuação do pacto, pelo que o segundo comodatário, ora agravado (Sr.
SIGMAR
) permaneceria na área até a data ajustada para o término do contrato, em 01/02/2023.

No entanto, de acordo com a exordial,
às vésperas da data avençada para o término do pacto, o comodante tentou manter contato com o Sr.
SIGMAR
para combinar a entrega do imóvel no dia aprazado ou até mesmo para verificar se precisaria de algum tempo a mais para desocupá-lo, porém não o encontrou o referido comodatário em seu endereço, tampouco teve suas ligações e mensagens de
WhatsApp
respondidas.

Diante disso, o comodante agravante teria
enviado uma notificação admonitória para o endereço do agravado, porém, o Aviso de Recebimento foi devolvido sem o devido cumprimento em razão de o recorrido não atender o carteiro, razão pela qual resolveu notificá-lo por e-mail.

Ocorre que, por não lograr êxito na desocupação voluntária, o comodante manejou a ação de reintegratória originária, pugnando pela imediata retomada da posse do imóvel, ou no prazo de até 30 (trinta) dias.

No entanto, ao apreciar tal postulação, o juízo singular entendeu pelo direito do comodante à retomada do imóvel, porém, a partir de uma interpretação isolada do
Parágrafo único
da
Cláusula Quarta
da avença, o juízo concluiu haveria de ser observado o lapso de 6 (seis) meses para a desocupação voluntária, contados da data da notificação efetivada em
24/01/2013
.

Pois bem.

Deveras, o
Parágrafo Único
da
Cláusula 4a
do contrato de comodato havido entre as partes há de ser interpretado de forma conjunta com as duas partes que formam a cabeça da cláusula. Nesse particular, vejamos o que preceitua a
Cláusula 4a
em sua integralidade:

“DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO

Cláusula 4a. O prazo de vigência desse contrato será de 5 (cinco) anos, com início em 01/02/2018 e término em 01/02/2023, podendo ser prorrogado, desde que acordado entre as partes e formalizados através de aditivo ou renovação.

Este contrato
poderá ser rescindido pelo comodante
antes da data prevista,
obedecendo o parágrafo único abaixo
. Na desocupação os COMODATÁRIOS deverão restituir o imóvel acima especificado nas mesmas condições em que hora o recebe.

Parágrafo único: Por tratar-se de atividade pecuária, será necessário prazo suficiente para localização de outra área para a acomodação dos COMODATÁRIOS, sendo assim, fica pactuado entre as partes o prazo de seis meses a notificação para entrega do imóvel.”

Note-se que os contratantes partem do pressuposto de que o pacto foi firmado por prazo predeterminado, findando-se na data ajustada para o término, de maneira que para ser prorrogado, as partes deveriam assim externar expressamente a pretensão de renovação, não sendo esta automática.

Além disso, resta evidente da referida cláusula que apenas no caso de o comodante pretender rescindir o ajuste antes da data aprazada é que teria de promover a notificação dos comodatários com 6 (seis) meses de antecedência.

Logo, não se afigura razoável que o proprietário comodante tenha de aguardar por mais dois meses para retomar a posse do imóvel dado em comodato, sendo muito mais coerente o prazo sugerido pelo autor agravante.

Vale aqui lembrar que, ao se insurgir contra a liminar recursal de ID. n.
164960152
, através de Agravo Interno, o comodatário recorrido suscitou o não preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela reintegratória, haja vista a possibilidade de retenção da posse da área em função das benfeitorias nela implementadas, assim como em razão suspensão nacional dos processos judiciais
versem sobre mesma questão constitucional afetada por ocasião da afetação do Recurso Extraordinário n.
1.017.365/SC (
Tema 1.031/RG
) como representativa de repercussão geral.

No entanto, tais alegações não prosperam.

Primeiramente, porque sendo o réu agravado um profissional do direito e que, inclusive, teria sido o redator do instrumento contratual subscrito pelas partes, no qual ficou estipulado prazo determinado de duração, antes de despender gastos com benfeitorias na área deveria ter se acautelado, contatado previamente o comodante para solicitar autorização deste ou mesmo convencionar eventual direito à reparação.

Além disso, ainda que se conclua, ao final, pela boa-fé do comodatário na implementação de tais benfeitorias e da eventual necessidade de indenização, tenho posicionamento firmado de há muito neste Tribunal no sentido de que o a retenção do imóvel deve ser sempre evitada, por tornar cada vez mais difícil e tormentosa a solução justa da causa.

Afinal, se de um lado é possível que se reconheça um direito à indenização em favor do comodatário, de outro, a retenção atingirá a esfera patrimonial do comodante que, nessa hipótese, fica impedido de explorar economicamente o bem, causando-lhe prejuízos que inevitavelmente deverão ser reparados.

Por fim, impende consignar que
a controvérsia repetitiva representativa de repercussão geral afetada por ocasião do recebimento do mencionado Recurso Extraordinário paradigma (
Tema 1.031 do STF
), e que ensejou a suspensão nacional de todas as ações que versem sobre mesma questão constitucional refere-se aos procedimentos administrativos e processos judiciais
relativos à demarcação de terras indígenas
, o que, até onde se sabe, não guarda pertinência com a causa originária.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar a liminar recursal de ID. n. 164960152,
para determinar que o réu agravado desocupe a área objeto do contrato havido entre as partes
no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar de sua intimação do comodante réu acerca do teor da referida decisão, sob pena de
expedição de mandado de desocupação forçada e pagamento de multa de R$10.000,00
, a qual poderá ainda ser majorada em caso de renitência.

No mais, fica prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 165814150.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023